Tribunal: TJDFT
Processo: 0751013-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751013-16.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARIA GORETTI NOGUEIRA COSTA RECORRIDO: MARIA GORETTI NOGUEIRA COSTA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em 13/11/2019 foi reconhecida de ofício, pela Segunda Turma Recursal, nos autos do Processo no 0728603-61.2019.8.07.0016, a existência de divergência jurisprudencial EM JULGADO daquela Turma e OUTRO DA 3a Turma Recursal, acerca da natureza jurídica da Gratificação em Políticas Sociais - GPS e a possibilidade de manutenção quando da aposentação do servidor público, conforme acórdão no 1215112 com o seguinte teor: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS E A POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO DO SERVIDOR. PRELIMINAR DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. JULGAMENTO SUSPENSO. I. Constato a existência de divergência jurisprudencial entre o voto apresentado e acórdão recentemente lavrado pela 3a Turma Recursal, razão pela qual apresento, de ofício, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência que deve ser analisado preliminarmente. II. No Acordão 1203419, o Relator - Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, da 3a Turma Recursal, entendeu que o servidor público aposentado, não faz jus ao recebimento da GPS, considerando que, tanto a Lei Distrital 2.743/2001 (que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais), quando a Lei 5.184/2013 (que alterou a Lei 2.743/2001) prescrevem que "a concessão da GPS depende do efetivo exercício, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, estabelecendo as condições em que ela se verificará, o que não é o caso dos autos". III. Nestes autos, por sua vez, a ilustre Relatora entendeu pela manutenção da sentença a quo, sob o fundamento de que a Gratificação em Políticas Sociais não poderia ser retirada da remuneração da parte autora em razão de nova intepretação dada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, considerando que houve integração ao patrimônio do servidor, tratando-se de situação fática acobertada pelo manto do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. IV. Verifica-se, portanto, a ocorrência de divergência acerca da natureza jurídica da gratificação e a possibilidade de manutenção quando da aposentação do servidor. Desse modo, a hipótese amolda-se ao artigo 58, inciso I, do RITR, devendo ser solicitado o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização sobre o caso. V. Importante ressaltar que se trata de tema que só recentemente foi trazido a análise desta e. Corte, sendo de suma importância do pronunciamento da Turma de Uniformização, com a finalidade de evitar, desde logo, desarmonia de interpretação sobre a aplicação de uma mesma lei e a incerteza do direito pois, em processos idênticos, duas decisões distintas e diametralmente opostas estão sendo adotadas, o que configura uma situação de desigualdade e injustiça com os jurisdicionados. VI. Com efeito, se mostra prudente o acolhimento do Incidente de Uniformização, com a determinação de suspensão dos demais casos que versem sobre o mesmo tema, até a resolução do incidente. VII. Recurso CONHECIDO. Julgamento suspenso. Divergência reconhecida. Remetam-se os autos ao Ministério Público para pronunciamento, nos termos do artigo 59, parágrafo único, do RITR. Após, comunique-se à Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da Turma de Uniformização para que, se admitido, possa eventualmente determinar a suspensão de todos os feitos relativos ao tema objeto do presente incidente, que porventura estejam em tramitação no sistema dos Juizados Especiais do TJDFT (art. 63 do RITR). (Acórdão 1215112, 07286036120198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, , Relator Designado:ALMIR ANDRADE DE FREITAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme documentação apresentada nos autos, a recorrente está aposentada desde 13/02/2014, e desde a sua aposentação sempre recebeu o pagamento da GASS, posteriormente denominada GPS, e a partir do contracheque de abril de 2019 deixou de receber a referida gratificação. Desse modo, entendo prudente, por ora, suspender o curso do presente feito até decisão acerca da admissão do incidente de uniformização pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito